Tribunal: TJDFT
Processo: 0706778-26.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPANHEIRA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. CONFISSÃO JUDICIAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) POR ANALOGIA À DELAÇÃO PREMIADA. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. REPARAÇÃO DO DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O benefício da delação premiada e a atenuante da confissão espontânea são institutos com consequências e requisitos jurídicos distintos. Ambos estão devidamente previstos nas legislações vigentes, inexistindo espaço para a aplicação da analogia, como método de integração, o que somente ocorre quando incide a uma hipótese não prevista em lei outro dispositivo legal ao caso semelhante.
2. Ainda que presente a atenuante da confissão espontânea, a pena provisória não pode ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
3. Mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais, pois o valor se apresenta compatível ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibitório a que se propõe a reparação por danos morais, nos moldes estabelecidos na Constituição.
4. Recurso conhecido e não provido.